Tribunal: TJES
Processo: 5007152-90.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007152-90.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA APARECIDA NASCIMENTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5007152-90.2021.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – JUIZADO ESPECIAL DA FAZ. PÚBLICA

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDO: MARIA APARECIDA NASCIMENTO

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo inexigível (CPC, art. 1007, § 1º). Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. SAÚDE. VAGA EM ABRIGO E MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E INDICAÇÃO DE ABRIGO. RECURSO PROVIDO. 1. Em seu pedido inicial, a parte Autora objetiva o a imediata disponibilização de vaga em abrigo para idosos, bem como o fornecimento de
medicamentos não padronizados
indicados por seu médico assistente, sendo os seguintes: Losartana, 50mg + Atenolol, 50mg + Hidrocloritiazida, 25mg. 2. Os aludidos medicamentos e a vaga em abrigo servem para seu tratamento, vez que se encontra acamada, com sequelas irreversíveis causadoras de incapacidade física completa e total, associado a retardo do desenvolvimento NPM, supostamente ocasionados por meningite na infância. 3. A r. Sentença proferida na origem
condenou
os entes federados Requeridos na correspondente obrigação específica de fazer, objeto do pedido. 4. Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que, segundo as particularidades do presente caso concreto, não tem o dever de cumprimento da obrigação específica de disponibilização de vaga em abrigo. 5. De fato, em análise aos autos, verificou-se que o parecer técnico elaborado após visita domiciliar na residência em que vive a paciente, apesar de aparentemente inconclusivo, informa a ausência de situação de vulnerabilidade, bem como atesta o bom convívio familiar, de forma que o possível distanciamento entre a parte e seus responsáveis é capaz de ocasionar prejuízo ao seu estado emocional. 6. Não se visualizou nenhum documento que sugira de forma imediata e urgente, a necessidade de vaga em abrigo para a Autora, motivo pelo qual entendeu-se pela improcedência do pedido. 7. Recurso inominado
PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
o pedido de disponibilização imediata de vaga em abrigo de idosos. 8. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.